Tribunal: STF
Processo: ARE 1572353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – ILEGALIDADE – ANULAÇÃO DA PENALIDADE – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Cediço que a administração tem o dever de fiscalizar supostas infrações funcionais dos servidores por meio da abertura de sindicâncias e processos administrativos, aplicando-lhes, se for o caso, sanção. A sanção, contudo, deve ser devidamente motivada, sob risco de anulação do ato administrativo que a impõe. É nulo, por ausência de motivação, o ato administrativo sancionatório fundamentado em relatório que afirma não ter ficado claro se o servidor agiu em conformidade com a lei. Constatada a ausência de motivação do ato e, portanto, caracterizada a sua ilegalidade, detém o impetrante direito líquido e certo à anulação da sanção aplicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Segundo colhe-se dos autos, o impetrante, odontólogo concursado que exerce profissão no Município de São Vicente de Minas/MG, teve instaurado contra si sindicância para averiguar suposta falta funcional por ele cometida. 



    [...]



    Sobre a temática aqui versada, indene de dúvidas que a Administração Pública detém o dever de fiscalizar seus servidores e proceder à abertura de sindicâncias ou processos administrativos para apurar a existência de possíveis infrações e, se for o caso, aplicar as sanções adequadas. 



    Não se olvida, entretanto, que o processo administrativo disciplinar deve estar em conformidade com o princípio da legalidade, bem como deve ser garantida a plena defesa ao acusado, em observação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Seja na sindicância ou no processo administrativo, a comissão nomeada para acompanhamento do processo emite um relatório, que pode recomendar ou não a aplicação de uma sanção. A decisão final, contudo, é ato administrativo discricionário da autoridade administrativa competente, que poderá fundamentá-lo baseando-se no relatório elaborado. 



    Nesse espeque, sendo a aplicação de advertência ao servidor um ato discricionário, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão administrativa, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Todavia, não se pode confundir discricionariedade com arbitrariedade, de modo que, vislumbrada patente ilegalidade e/ou abusividade praticada pelo Poder Público, está o Judiciário autorizado a rever o ato impugnado.



    [...]



     No caso em exame, verifica-se inexistir no processo fundamentos que justifiquem a aplicação de advertência ao impetrante. Com efeito, embora o relatório final da sindicância, à Ordem nº 8, recomende a aplicação de advertência, sua fundamentação indica que a conduta reprovável do autor não ficou comprovada. 



    Veja-se parte do relatório, à folha 44, Ordem nº8: [...]



    O trecho transcrito mostra que após a produção de provas de ambas as partes, os próprios sindicantes não foram capazes de concluir pela prática da conduta ilícita do impetrante, porquanto paira dúvida se as ações do denunciado estão em desconformidade com os preceitos legais do Estatuto dos Servidores Públicos. [...]



    Evidente, pois, a ilegalidade do despacho que aplica pena por infração funcional e, ao mesmo tempo, afirma que não houve infração.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente